Tribunal: CARF
Processo: 10435.721187/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721187/2016-06
RESOLUÇÃO
3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ACUMULADORES MOURA S.A.

ACUMULADORES MOURA S.A.
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3102-000.483, de 20 de
agosto de 2025, prolatada no julgamento do processo 10435.721184/2016-64, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Fábio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de IPI.
Fl. 6850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no
8.748/1993, e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
PAF. PERÍCIA. REQUISITOS.
Faz-se incabível a realização de perícia quando reputada desnecessária,
notadamente quando presentes nos autos os elementos necessários e suficientes
à dissolução do litígio administrativo.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 11-A DA LEI No 9.440/97.
Nos termos do art. 11-A, c/c o § 1o do art. 1o, todos da Lei no 9.440/97, as
empresas instaladas na região Nordeste e que sejam fabricantes de partes, peças,
componentes, conjuntos, subconjuntos e pneumáticos destinados a veículos
automotores terrestres poderão apurar crédito presumido de IPI, cuja base de
cálculo corresponde ao montante do valor das contribuições efetivamente
devidas, em cada mês, decorrentes das vendas dos produtos incentivados no
mercado interno, considerando-se os débitos e os créditos referentes a essas
operações.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 11-B DA LEI No 9.440/97.
Nos termos do art. 11-B, c/c o § 1o do art. 1o, todos da Lei no 9.440/97, as
empresas instaladas na região Nordeste e que sejam fabricantes de partes, peças,
componentes, conjuntos, subconjuntos e pneumáticos destinados a veículos
automotores terrestres poderão apurar crédito presumido de IPI, cuja base de
cálculo é o montante das vendas no mercado interno, em cada mês, dos produtos
constantes dos respectivos projetos.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do
direito creditório cuja liquidez e certeza venham a ser demonstradas pelo
sujeito passivo
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:

Fl. 6851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
3

1. sejam reconhecidas como improcedentes as glosas de crédito presumido de IPI
realizadas pela fiscalização, no Auto de Infração de IPI, conforme item 19.4.2 do
TVF do Auto de Infração, a título de “Receita não incentivada” (já que inexiste
base legal para excluir as receitas isentas ou sem incidência tributária,
decorrentes de vendas no mercado interno, da base de cálculo do art. 11-B);
2. seja julgada improcedente a exclusão, da base de cálculo do crédito presumido
de IPI objeto dos incentivos, da receita de venda das baterias objeto das
devoluções, cujas receitas devem ser reestabelecidas na base de cálculo dos
correspondentes incentivos;
3. em face dos elementos comprobatórios das tecnologias inseridas nas baterias
vendidas no período fiscalizado, incluindo as substanciais e independentes provas
técnicas apresentadas, que demonstram que as baterias cujas receitas foram
incluídas pela Contribuinte na base de cálculo do incentivo do art. 11-B
efetivamente contêm a tecnologia “High Efficiency”, beneficiada nos termos do
Certificado de Habilitação, seja julgada totalmente improcedente sua exclusão da
base de cálculo do crédito presumido de IPI objeto do incentivo do art. 11-B da Lei
no 9.440/97, tendo em vista o ajuste, apenas parcial, das bases de cálculo do
incentivo através da Diligência Fiscal determinada pela DRJ/BEL;
4. em relação às vendas de produtos identificados com a NCM 8507.1090, sujeitos
à tributação monofásica, que sejam excluídas, na apuração do incentivo do Art.
11-A, as notas fiscais indicadas na nova TABELA A – “Notas Fiscais dos Produtos
Art. 11-B a Serem excluídas da Tabela 06”, as quais devem ser reclassificadas e
inseridas na apuração do crédito presumido do Art. 11-B;
5. seja reconhecida a improcedência da obrigatoriedade de reconhecimento dos
créditos de PIS e COFINS, pela Contribuinte, por violação aos arts. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, determinando o restabelecimento dos valores
escriturados pela Contribuinte a título de créditos de PIS e COFINS, inclusive para
a apuração do incentivo do Art. 11-A;
5.1 como pedido sucessivo eventual, caso seja mantido o recálculo dos
créditos de PIS e COFINS nos termos da Diligência Fiscal, seja reconhecido o
consequente direito creditório das contribuições do PIS e da COFINS não
aproveitados pela Contribuinte no período fiscalizado;
6. seja reconhecida a improcedência da inclusão das receitas de revenda de
baterias no cálculo do rateio dos créditos de PIS e COFINS, para fins de apuração
do incentivo do Art. 11-A (já que não decorrente de uma atividade industrial, não
representando um custo comum), afastando a exigência fiscal do Auto de Infração
do IPI nesse ponto;
7. por fim, seja reconhecida a improcedência da glosa do saldo credor inicial de IPI
, objeto da infração definida no Auto de Infração de IPI como “CRÉDITOS
INDEVIDOS – SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR. INFRAÇÃO: SALDO CREDOR
Fl. 6852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
4
DE PERÍODO ANTERIOR INDEVIDO”, tendo em vista que decorre única e
exclusivamente de recomposição realizada em outro processo administrativo,
ainda pendente de julgamento administrativo, sob pena de violação aos arts. 142
e 151, III, do CTN.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Consoante já exposto, o Despacho Decisório proferido nos presentes autos,
que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento relativo a saldo
credor de IPI apurado no 3o trimestre de 2013, é decorrente do Auto de
Infração de IPI, objeto do processo administrativo no 10435.721552/2016-
74, submetido a julgamento conjunto nesta sessão de julgamento.
O acórdão recorrido, em suas páginas 32 a 71, limita-se a reproduzir as
análises e conclusões contidas no Voto proferido por ocasião do
julgamento do processo administrativo no 10435.721552/2016-74. Veja-se:
“Da Manifestação de Inconformidade
Conforme já relatado, a manifestação de inconformidade reporta-se ao
auto de infração e respectivo Termo de Verificação Fiscal (juntado às fls.
152/182) que constam do processo administrativo no 10435.721552/2016-
74.
Por decorrência, seguem transcritas as análises e conclusões exaradas no
Voto que integra o Acórdão proferido no mencionado processo
administrativo no 10435.721552/2016-74 (as numerações de folhas citadas
abaixo, portanto, dizem respeito ao referido processo administrativo),
todas em perfeita pertinência e correlação para com as matérias
controvertidas nos autos, como seguem: (...)”
Seguindo o mesmo critério adotado pelo acórdão recorrido, a Recorrente,
em seu Recurso Voluntário, trouxe, como integrante dos termos e razões
do referido recurso, as razões de defesa apresentadas no processo
administrativo no 10435-721.552/2016-74:
Fl. 6853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
5
“19. Para a eventual hipótese de não ser acatado o pedido de conexão e
julgamento simultâneo anteriormente formulado, a Contribuinte passa a
expor as razões pelas quais deve ser reformado o acórdão ora recorrido,
em razão da improcedência do Auto de Infração objeto do processo
administrativo no 10435-721.552/2016-74, do qual é diretamente
decorrente, conforme razões constantes na razões de defesa apresentada
em face daquele Auto de Infração, ora integralmente ratificadas, sendo
consideradas como integrantes dos termos e razões do presente Recurso
Voluntário. A numeração de folhas reportada nas razões a seguir referem-
se ao citado processo administrativo (mesmo critério adotado pela
decisão da DRJ/BEL).” (g.n.)
Nos autos do processo administrativo no 10435.721552/2016-74, por
entender que o referido processo não se encontra maduro para decisão
em relação a alguns tópicos objeto da discussão trazida em sede de
Recurso Voluntário, propus a conversão do julgamento em diligência,
razão pela qual entendo que o julgamento (conjunto) do presente processo
administrativo também deve ser convertido em diligência, nos termos da
proposta formulada no processo administrativo no 10435.721552/2016-
74, que segue transcrita (a numeração de folhas e outras referências
reportadas na transcrição abaixo se referem ao citado processo
administrativo):
Revenda de Baterias Tracionárias adquiridas de terceiros – art. 11-B
Para melhor compreensão do ponto em discussão, reputo pertinente
transcrever o seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal:
“16.18 No dia 05/05/2015 (fl. 1459), o contribuinte foi cientificado do
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal (TCIF 1) lavrado no dia
04/05/2015 por meio de sua caixa postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a Receita Federal nos termos do art. 23,
§ 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
16.19 No dia 25/05/2015, o contribuinte entregou, presencialmente, os
esclarecimentos ao TICF 1 supracitado (fls. 1460/1473). Destacam-se a
seguir algumas informações relevantes:
i) Quanto a solicitação de esclarecimentos “1”, o contribuinte confirmou
que o grupo Moura (CNPJ: 09.811.654/0001-70 e filiais) vendeu para MBAI
(CNPJ: 15.459.513/0001-32) o valor total de R$ 366.832.127,87;
ii) Quanto a solicitação de esclarecimentos “2”, o contribuinte confirmou o
alto volume de vendas de baterias automotivas e para empilhadeiras para
MBAI. A justificativa para o alto volume de vendas é que a MBAI tem
estrutura de produção e know how para atendimento ao mercado de
baterias dos estados do sul e sudeste do país. Ainda confirma que a MBAI
Fl. 6854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
6
compra baterias do grupo Moura para depois fazer a formação e
acabamento e posteriormente vender em seus mercados específicos.
iii) Quanto a solicitação de esclarecimentos “3”, o contribuinte confirma
que o grupo Moura recompra baterias automotivas e para empilhadeiras
da MBAI. O contribuinte explica que a MBAI compra baterias de 2 Volts do
grupo Moura e monta baterias de 24 Volts (12 células de 2 Volts) e 48 Volts
(24 células de 2 Volts). Para atender alguns pedidos, o grupo Moura
considerou ser mais eficaz adquirir baterias estacionárias de 24 e 48 Volts
acabadas da MBAI que estavam em pronta-entrega em vez de produzir nas
unidades do grupo Moura.
iv) Quanto a solicitação de esclarecimentos “5”, o contribuinte inicia sua
resposta confirmando que o grupo Moura, por meio de sua filial 0008,
vendeu para MBAI R$45.928.253,03 em vendas de baterias para
empilhadeiras. Também confirma que o grupo Moura revende essas
baterias para empilhadeiras oriundas de recompras da MBAI para seus
clientes.
Entretanto, o contribuinte afirma que essas revendas de baterias para
empilhadeiras compradas da MBAI representam somente 2% do valor
total vendido pela filial 0008 a MBAI (equivalente à R$ 918.565,06).
Essa informação diverge dos dados colhidos por essa fiscalização, pois a
MBAI emitiu R$ 15.854.311,74 em notas fiscais de venda (fls. 5373) para a
filial 0008 do grupo Moura referente a baterias para empilhadeiras, em
sua maioria de 24 e 48 Volts.
(...)
19.4.17 Conforme descrito no item 16.18 acima, no dia 05/05/2015, o
contribuinte foi cientificado do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal
(TCIF 1). Em síntese, esse termo identificou, quanto as operações de vendas
de empilhadeiras:
A. No item 2 do TCIF 1, alto volume de vendas da filial 0008 de Baterias
para Empilhadeiras (R$ 42.363.992,10) para a empresa MBAI sediada em
Itapetininga-SP. Ver Anexo 1 – Planilha Vendas para MBAI (fl.1434);
B. No item 3 do TCIF 1, o grupo Acumuladores Moura S/A comprou da
MBAI um volume significativo de produtos, em especial Baterias para
Empilhadeiras pela filial 0008 (R$ 15.854.311,74). Ver Anexo 2 – Planilha
de Compras da MBAI (fls. 1435);
C. Nos itens 5 e 6, a filial 0008 classificou a REVENDA dos produtos
comprados da MBAI e REVENDIDOS para outros clientes com o CFOP
“Venda de produção do estabelecimento” e incluiu essas REVENDAS na
base de cálculo do crédito presumido.
Fl. 6855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
7
Essa operação, claramente, aumenta o crédito presumido de IPI da Lei
9.440/1977 indevidamente. Cumpre ainda informar que grande parte
dessas REVENDAS foram feitas para outra empresa do grupo Acumuladores
Moura denominada “MOURA COMERCIAL LTDA”, CNPJ: 07.025.207/0001-
60, situada em Belo Jardim-PE.
19.4.18 O contribuinte confirmou o item “A” (item 2 do TCIF 1) ao afirmar
“Assim, a MBAI adquire baterias fabricadas pela MOURA, realiza sua
formação e acabamento e as vende em seus mercados específicos de
atuação.”
19.4.19 O contribuinte também confirmou o item “B” (item 3 do TCIF 1) ao
afirmar “Para atender alguns pedidos de seus próprios clientes, avaliou, em
determinado período, que seria mais eficaz adquirir baterias estacionárias
24 ou 48 Volts da MBAI e baterias automotivas iguais às que tinha sido
vendidas, que estavam nela disponíveis para pronta-entrega no momento.”
19.4.20 Por fim, o contribuinte confirma o item “C” (itens 5 e 6 do TCIF 1)
ao afirmar “Ocasionalmente, para atender com rapidez alguns pedidos de
seus próprios clientes, a MOURA avaliou ser mais eficaz adquirir baterias já
prontas da MBAI. Essas aquisições, contudo, representam, no período
fiscalizado, apenas 2% (dois por cento) do volume que havia sido vendido
pela MOURA para MBAI. O fato é que, pela baixa representatividade desse
volume, que não foi objeto de parametrização específica em seus controles
e processos internos, ocorreu que, por lapso da MOURA, essas baterias
receberam a marcação do CFOP “vendas de produção do estabelecimento”
e, como consequência direta dessa marcação, em novo lapso, não foram
excluídas da base de cálculo do crédito presumido de IPI objeto da lei
9.440/1977”
19.4.21 Apesar do contribuinte afirmar acima que a filial 0008 compra
baterias para empilhadeira da MBAI em baixa representatividade, essa
informação diverge dos elementos coletados da presente fiscalização.
Para demonstrar que a afirmação do contribuinte diverge da realidade,
essa fiscalização realizou os seguintes procedimentos:
● Levantou-se o faturamento total da filial 0008 no período fiscalizado (R$
66.626.063,10). Ver planilha PLANILHA DE RECEITA BRUTA POR FILIAL (fls.
2817/2818)
● Do faturamento acima, a filial 0008 vendeu R$ 42.363.992,10 em baterias
estacionárias e tracionárias para MBAI. Ver planilha VENDAS PARA MBY e
VENDAS PARA MBAI -NF (fls. 5112/5372)
● Identificou-se ainda que a filial 0008 comprou R$ 15.854.311,74 em
baterias estacionárias e tracionárias da MBAI. Ver planilha COMPRAS DA
MBY e COMPRAS DA MBAI – NF (fls. 5373/5476)
Fl. 6856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
8
● Listou-se todos os produtos comprados pela filial 0008 da MBAI. Ver
planilha VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI (fls.
5477/5482)
● Por fim, listou-se todas as vendas feitas pela filial 0008 de produtos
comprados da MBAI (acima listado), excetuando-se as vendas feitas pela
filial 0008 para a MBAI. Identificouse um valor de R$ 18.962.022,41. Ver
planilha VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI -
EXCETO VENDAS PARA MBAI (fls. 5483/5490)
19.4.22 Dessa forma, diante da constatação acima que R$ 18.962.022,41
em REVENDAS de baterias estacionárias e tracionárias foram contabilizadas
indevidamente no cálculo da Receita Bruta de Vendas de produtos
incentivados nos termos do art. 11-A e 11-B, decidiu-se ajustar a Receita
Bruta de Vendas transferindo esses valores para a classificação “Receita não
incentivada”.
Sustenta a Recorrente que, ao aprofundar a análise sobre as planilhas
anexas ao Auto de Infração (valores não alterados por ocasião da diligência
fiscal), verificou que a Autoridade Fiscal teria glosado a integralidade dos
valores das vendas realizadas pela filial 0008 (estabelecimento industrial,
localizado no Estado de Pernambuco), retirando da base do incentivo
instituído pelo art. 11-B da Lei no 9.440/97 não só as baterias adquiridas
para revenda, como também a venda de baterias por ela produzidas.
A DRJ, por sua vez, assim se posicionou no acórdão prolatado nos autos do
processo 10435.721552/2016-74:
“Como se vê, todos os argumentos coligidos pelo impugnante para amparar
sua tese de que foram glosadas as totalidades das vendas realizadas pela
filial 0008, tanto as decorrentes de baterias adquiridas para revenda como
também as vendas de baterias de produção própria, resultam de dados
extraídos da planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTOS COMPRADOS
DA MBAI” elaborada pela autoridade tributária (fls.5.477/5.482).
O Termo de Constatação Fiscal de fls. 1430/1433 esclarece que a filial 0008
da empresa Acumuladores Moura S/A classificou a revenda de baterias
adquiridas da pessoa jurídica Moura Baterias Automotivas e Industriais –
Comércio, Exportação e Importação Ltda (MBAI) como “Venda de Produção
do Estabelecimento”, operação essa que aumentou indevidamente o
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.440/1997. Consta do referido
Termo de Constatação:
“5. Realizou-se a mesma conferência para as compras feitas pela filial 0008
da MBAI de Baterias para Empilhadeiras. De forma antagônica a operação
feita na filial 0003, a filial 0008 classifica a REVENDA dos produtos
comprados da MBAI e REVENDIDOS para outros clientes com o CFOP
Fl. 6857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
9
“Venda de produção do estabelecimento” que incluiria essas REVENDAS na
base de cálculo do crédito presumido. Essa operação, claramente,
aumentaria o crédito presumido de IPI da Lei 9.440/1977 indevidamente.
Cumpre ainda informar que grande parte dessas REVENDAS foram feitas
para outra empresa do grupo Acumuladores Moura denominada “MOURA
COMERCIAL LTDA”, CNPJ:07.025.207/0001-60, situada em Belo Jardim-PE.
6. No “Anexo 5 - Venda da filial 0008 de produtos comprados da MBAI por
produto e classificação do CFOP – Exceto vendas para MBAI”, portanto,
foram gerados os produtos REVENDIDOS pela filial 0008 e comprados da
MBAI por produto e classificação do CFOP, excluindo as vendas para a
própria MBAI.” (destacou-se)
O referido “Anexo 5 - Venda da filial 0008 de produtos comprados da MBAI
por produto e classificação do CFOP – Exceto vendas para MBAI” encontra-
se às fls. 1445/1452 e indica, por código e descrição, as quantidades e os
valores das baterias tracionárias compradas da MBAI e que vieram a ser
objeto de revenda (excetuadas as revendas efetuadas para a própria MBAI),
no montante de R$ 18.962.022,41, correspondente à quantidade total de
4.673 baterias, como se vê na totalização de fl. 1452.
Por sua vez, a planilha “Venda da Filial 0008 de Produtos Comprados da
MBAI – Exceto Vendas Para MBAI” (fls. 5483/5490), parte integrante do
auto de infração e que fundamenta a glosa de operações de revenda de
baterias tracionárias pela Filial 0008, indevidamente classificadas como
vendas de baterias de produção própria, totaliza 4.673 unidades de baterias
glosadas, no valor de R$ 18.962.022,41. Consta desta planilha que o
montante das vendas da Filial 0008, de produtos comprados da MBAI, foi
de R$ 21.966.532,96, constando o esclarecimento de que “a diferença de
R$ 3.004.510,55 deve-se a produtos vendidos para MBAI e posteriormente
recomprados que foram desconsiderados” (fl. 5490).
Ora, faz-se evidente que a coluna “R$ (Vendas da filial 0008)” da planilha
“Venda da Filial 0008 de Produtos Comprados da MBAI”, às fls. 5477/5482,
invocada pelo impugnante como prova de que haveriam sido glosadas as
totalidades das vendas realizadas pela referida filial 0008, não exibe o total
de vendas realizadas por aquela unidade, mas tão-somente o total das
vendas efetuadas pela filial 0008 e correspondentes a produtos
comprados da MBAI.
Aliás, esta informação é notória não apenas por conta da correspondência
entre as totalizações constantes do “Anexo 5 - Venda da filial 0008 de
produtos comprados da MBAI por produto e classificação do CFOP – Exceto
vendas para MBAI”, às fls. 1445/1452, e das mencionadas planilhas de fls.
5477/5482 e fls. 5483/5490, mas em razão dos inequívocos esclarecimentos
constantes do Termo de Verificação Fiscal nesse sentido (fl. 6929):
(...)
Fl. 6858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
10
Tem-se, pois, que o total de R$ 21.966.532,96 constante da coluna “R$
(Vendas da filial 0008)” da Planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTOS
COMPRADOS DA MBAI” (fl. 5.482) não computa o faturamento total da filial
0008 no período fiscalizado (que foi de R$ 66.626.063,10) ou sequer o
montante das vendas de baterias estacionárias e tracionárias dessa filial
para a MBAI (correspondente a R$ 42.363.992,10). Tal coluna já demonstra,
consolida e totaliza os valores e quantidades de baterias tracionárias, por
modelo, que foram adquiridas da MBAI e posteriormente revendidas e, por
essa razão, devem ser glosadas. Logo, ao contrário do que
inadvertidamente propõe o impugnante, inexiste razão para que sejam
expurgadas das glosas levadas a efeito pela autoridade fiscal a diferença
aritmética entre a coluna “Qtd. (Vendas da filial 0008)” e a coluna “Qtd.
(Compras da filial 0008)” da Planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE
PRODUTOS COMPRADOS DA MBAI” (fls. 5477/5.482).
Note-se, ainda, que do total de R$ 21.966.532,96 constante da referida
coluna “R$ (Vendas da filial 0008)”, foram objeto de glosa apenas R$
18.962.022,41, na medida em que foram deduzidos os valores
correspondentes aos produtos vendidos para a MBAI e posteriormente
recomprados (R$ 3.004.510,55), como se vê às fls. 5490 (planilha “Venda da
Filial 0008 de Produtos Comprados da MBAI – Exceto Vendas Para MBAI”) e
também resta demonstrado na planilha de fls. 5103/5111 (Receita de
Revendas de Empilhadeiras – NF), da qual constam todos os itens glosados,
especificados por mês de emissão, número da nota fiscal, código da
mercadoria, descrição complementar, valor e quantidade.
Finalmente, exemplifica o contribuinte, no intuito de demonstrar suas
alegações, que a filial 0008 haveria adquirido 139 unidades da bateria
código 018211, mas que haveria vendido um total de 198 baterias,
conforme planilha “Venda da Filial 0008 de Produtos Comprados da
MBAI” (fls. 5477/5.482).
Veja-se, porém, que a planilha “Venda da Filial 0008 de Produtos
Comprados da MBAI – Exceto Vendas Para MBAI” (fls. 5483/5490), que
identifica as respectivas vendas por período de apuração e código de
produto, totaliza as vendas de exatamente 198 unidades da bateria código
018211 (29 em 02/13, 6 em 03/13, 20 em 06/13, 1 em 03/14, 28 em 04/14,
30 em 05/14, 44 em 06/14 e 40 em 08/14), restando incontroverso, pois,
que foram levados às colunas “R$ (Vendas da filial 0008)” e “Qtd. (Vendas
da filial 0008)” da Planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTOS
COMPRADOS DA MBAI” os totais objeto de glosa.” (g.n.)
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente indica o equívoco promovido pela
DRJ ao considerar que a planilha “Anexo 5 – Venda da filial 0008 de
produtos comprados da MBY por produto e classificação do CFOP – Exceto
vendas para a MBY”, estaria indicando, por código e descrição, as
Fl. 6859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
11
quantidades e os valores das baterias tracionárias compradas da MBAI e
que vieram a ser objeto de revenda, uma vez que a referida planilha
relaciona as baterias vendidas pela filial 0008, as quais a fiscalização
imputa como compradas da MBAI. Como esclarece a Recorrente, as
baterias compradas são objeto de outras planilhas.
Pois bem.
Compulsando as planilhas mencionadas, verifica-se, de fato, a existência da
divergência apontada pela Recorrente no que se refere à quantidade de
baterias que a Autoridade Fiscal relaciona como efetivamente compradas
pela filial 0008 da MBAI e à quantidade que a Autoridade Fiscal imputa
como revenda de baterias que teriam sido anteriormente adquiridas da
MBAI, sendo que esta superior àquela.
Explico.
Como já extraído do Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização realizou os
seguintes procedimentos:
● Levantou-se o faturamento total da filial 0008 no período fiscalizado
(R$66.626.063,10). Ver planilha PLANILHA DE RECEITA BRUTA POR FILIAL
(fls. 2817/2818)
● Do faturamento acima, a filial 0008 vendeu R$ 42.363.992,10 em
baterias estacionárias e tracionárias para MBAI. Ver planilha VENDAS PARA
MBY e VENDAS PARA MBAI -NF (fls. 5112/5372)
● Identificou-se que a filial 0008 comprou R$ 15.854.311,74 em baterias
estacionárias e tracionárias da MBAI. Ver planilha COMPRAS DA MBY e
COMPRAS DA MBAI – NF (fls. 5373/5476)
● Listou-se todos os produtos comprados pela filial 0008 da MBAI. Ver
planilha VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI (fls.
5477/5482)
● Por fim, listou-se todas as vendas feitas pela filial 0008 de produtos
comprados da MBAI (acima listado), excetuando-se as vendas feitas pela
filial 0008 para a MBAI. Identificou-se um valor de R$ 18.962.022,41. Ver
planilha VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI -
EXCETO VENDAS PARA MBAI (fls. 5483/5490)
Vejamos as planilhas:
1)
“Anexo 2 - Planilha de compras da MBY’ (leia-se MBAI) e “Compras
da MBAI”
Fl. 6860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
12

Pelas
referidas
planilhas,
verifica-se
que
a
filial
0008
(CNPJ
09.811.654/0008-46) comprou da MBAI o montante de R$ 15.854.311,74
em baterias estacionárias e tracionárias (aplicação em empilhadeira).
2)
Planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA
MBAI” (em relação a qual o próprio TVF se refere como a listagem de
todos os produtos comprados pela filial 0008 da MBAI):
Tratando-se de planilha extensa e cuja íntegra pode ser consultada nos
autos, reproduzo apenas trecho da referida planilha:
Fl. 6861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
13

(...)

Consoante se pode observar, a planilha traz colunas relativas à “DADOS DE
VENDAS DA FILIAL 0008” e “DADOS DE COMPRAS DA FILIAL 0008 DE
PRODUTOS ORIUNDOS DA MBAI”, para cada qual, com colunas
representativas do valor em reais (R$) e colunas representativas das
quantidades vendidas ou compradas (Qtd.).
De início, observa-se que o valor total atribuído às compras da filial 0008
de produtos oriundos da MBAI (R$ 15.859.556,10) é extremamente
próximo ao montante indicado nas planilhas de Compras da MBAI e
mencionado no TVF (R$ 15.854.311,740).
Confrontando as colunas pertinentes às quantidades de baterias
compradas e vendidas, verifica-se que, em regra, para cada modelo de
bateria relacionado na planilha, há mais quantidade de produtos
vendidos pela filial 0008 do que comprados pela filial 0008 da MBAI.
A planilha mencionada no acórdão recorrido “Anexo 5 - Venda da filial
0008 de produtos comprados da MBY por produto e classificação do CFOP
– Exceto vendas para MBY” (leia-se MBAI), ao contrário do entendimento
exarado pela DRJ, não está indicando, por código e descrição, as
quantidades e os valores das baterias tracionárias compradas da MBAI e
Fl. 6862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
14
que vieram a ser objeto de revenda, uma vez que a referida planilha
relaciona as baterias vendidas pela filial 0008, as quais a fiscalização
imputa como compradas da MBAI. Como visto, as baterias compradas são
objeto de outras planilhas.
O acórdão recorrido também menciona a planilha “VENDA DA FILIAL 0008
DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI - EXCETO VENDAS PARA MBAI”, a
qual fundamentaria a glosa de operações de revenda de baterias
tracionárias pela filial 0008, indevidamente classificadas como “vendas de
baterias de produção própria”, chegando ao valor de R$ 18.962.022,41 e
com quantidades, em relação às compras, divergentes da planilha
“VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI”.
Como exemplo, podemos citar:
(a)
Bateria tracionária de código 018211:
A planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI”
(em relação a qual o próprio TVF se refere como a listagem de todos os
produtos comprados pela filial 0008 da MBAI), indica, para a bateria
tracionária de código 018211, uma quantidade de compras da filial 0008 da
MBAI de 139 unidades (vide reprodução da planilha acima).
Já a planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI -
EXCETO VENDAS PARA MBAI”, que relaciona as baterias vendidas pela filial
0008, as quais a fiscalização imputa como anteriormente compradas da
MBAI, e que fundamentaria a glosa de operações de revenda de baterias
tracionárias pela filial 0008, indica que teria havido a compra (para
posterior revenda) de 198 unidades, uma vez que identifica as seguintes
operações: 02/2013 – 29 unidades; 03/2013 – 6 unidades; 06/2013 – 20
unidades; 03/2014 – 1 unidade; 04/2014 – 28 unidades; 05/2014 – 30
unidades; 06/2014 – 44 unidades e 08/2014 – 40 unidades.
(b)
Bateria tracionária de código 017248:
A planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI”
(em relação a qual o próprio TVF se refere como a listagem de todos os
produtos comprados pela filial 0008 da MBAI), indica, para a bateria
tracionária de código 017248, uma quantidade de compras da filial 0008 da
MBAI de 357 unidades (vide reprodução da planilha acima).
Já a planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI -
EXCETO VENDAS PARA MBAI”, que relaciona as baterias vendidas pela filial
0008, as quais a fiscalização imputa como anteriormente compradas da
MBAI, e que fundamentaria a glosa de operações de revenda de baterias
Fl. 6863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
15
tracionárias pela filial 0008, indica que teria havido a compra (para
posterior revenda) de 522 unidades, uma vez que identifica as seguintes
operações: 02/2013 – 17 unidades; 03/2013 – 30 unidades; 07/2013 – 80
unidades; 11/2013 – 120 unidades; 04/2014 – 110 unidades; 05/2014 – 55
unidades e 06/2014 – 110 unidades.
Ademais, a planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA
MBAI - EXCETO VENDAS PARA MBAI” não esclarece como a fiscalização
chegou à conclusão de que todas as baterias na mesma listadas e que
foram objeto de venda pela filial 0008 efetivamente foram adquiridas da
MBAI. Tampouco o Termo de Verificação Fiscal o faz. Veja-se o seguinte
trecho:

Cumpre destacar novamente ser a filial 0008 um estabelecimento
industrial e localizado na região incentivada.
Diante das análises acima, entendo que não se pode desconsiderar as
divergências apontadas entre as quantidades indicadas pela própria
fiscalização dos produtos efetivamente comprados pela filial 0008 da MBAI
(planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI”) e
as quantidades (muito superiores!) que, ao se referir à revenda, a mesma
fiscalização indica que seriam oriundas de compras da MBAI. Tampouco
podem ser tratadas como “mera diferença aritmética” como quer fazer
crer o acórdão recorrido.
Por outro lado, não se pode afirmar, como sustenta a Recorrente em seu
Recurso Voluntário, que “a autoridade fiscal glosou 100% dos valores das
vendas realizadas pela filial 0008, retirando da base do incentivo do art.11-
B não só as baterias adquiridas para revenda, como também a venda por
ela produzidas”, até porque a Recorrente não trouxe provas neste sentido.
Em que pesem as colocações da DRJ visando refutar as divergências
apontadas pela Recorrente, entendo que elas não têm o condão de
Fl. 6864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
16
esclarecer as referidas divergências nos valores apresentados nas planilhas
constantes deste processo administrativo e o procedimento adotado pela
Autoridade Fiscal.
Sendo assim, em prestígio ao princípio da verdade material, faz-se
necessária a conversão do julgamento em diligência para que a Autoridade
Fiscal esclareça as divergências apontadas entre as quantidades indicadas
pela própria fiscalização dos produtos efetivamente comprados pela filial
0008 da MBAI (planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS
DA MBAI”) e as quantidades que, ao se referir à revenda, a mesma
fiscalização indica que seriam oriundas de compras da MBAI (planilha
VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI - EXCETO
VENDAS PARA MBAI), discriminando exatamente a quantidade e o
respectivo modelo das baterias efetivamente compradas pela filial 0008 da
MBAI e posteriormente revendidas, indicando qual o critério adotado pela
fiscalização para essa averiguação, apresentando os ajustes necessários, se
for o caso.
Saldo credor de período anteriormente fiscalizado
No curso do ano-calendário de 2014, a Receita Federal do Brasil moveu
ação fiscal contra a Recorrente, culminando na reconstituição, de ofício, da
escrita do IPI do ano-calendário 2012 e, por consequência, na lavratura do
auto de infração do IPI, conforme formalizado no processo administrativo
n° 10435.723118/2014-67.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente informa que, nos autos do
processo administrativo n° 10435.723118/2014-67, a RFB glosou parte do
saldo credor de IPI disponível no 4° trimestre de 2012 e, no presente
lançamento, a autoridade fiscal realizou a respectiva recomposição do
saldo positivo de IPI disponível no início do ano 2013, para indicar, como
saldo inicial daquele ano, o saldo recomposto para o 4° trimestre de 2012.
No processo administrativo n° 10435.723118/2014-67, o saldo credor do
IPI apurado pela fiscalização, para dezembro de 2012, foi de
R$12.565.601,81. Contudo, considerando a pendência de julgamento
daquele processo administrativo, a Recorrente transportou, para
janeiro/2013, o saldo credor apurado em seu Livro de Apuração (R$
15.352.486,41), anteriormente à citada fiscalização, razão pela qual a
diferença (R$ 2.759.884,60) foi glosada por esta nova fiscalização, que deu
ensejo ao presente processo administrativo.
A Recorrente argumenta que o procedimento realizado pela autoridade
fiscal é totalmente improcedente e absolutamente prejudicial à
Fl. 6865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
17
Recorrente, pois caso aquele lançamento seja julgado improcedente (ou
mesmo haja qualquer ajuste em seus valores), a recomposição da escrita
de IPI será desconsiderada e o saldo credor apurado pela Recorrente
permanecerá inalterado.
Defende a Recorrente que, diante da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário objeto do processo administrativo n° 10435.723118/2014-67,
nos termos do art. 151, III, do CTN, e da suspensão dos efeitos da própria
glosa realizada naquele processo até julgamento definitivo, não pode a
autoridade fiscal exigir, no presente auto de infração, que a Recorrente
antecipadamente refaça a apuração de exercício subsequente à autuação e
recolha os tributos, com base em premissas mutáveis, já que pendentes de
decisão administrativa final.
A DRJ se manifestou sobre o tema, concluindo que, “enquanto válido o ato
administrativo constante do lançamento fiscal que culminou com a
reconstituição de oficio da escrita do IPI do ano-calendário 2012 do sujeito
passivo (auto de infração constante do processo administrativo n°
10435.723118/2014-67), impõe-se que seja mantida a glosa do saldo
credor inicial (janeiro/2013) no valor de R$ 2.759.884,60, correspondente à
diferença entre o valor escriturado no Livro de Registro de Apuração do IPI
(R$ 15.325.486,41) e o valor efetivamente apurado em fiscalização anterior
(R$ 12.565.601,81)”.
Pois bem.
No processo no 10435.723118/2014-67, foi dado parcial provimento ao
Recurso Voluntário da Contribuinte para (a) incluir na base de cálculo do
crédito presumido de IPI instituído pelos artigos 11- A e 11-B da Lei no
9.440/97 a parcela do faturamento correspondente à industrialização
ocorrida na região beneficiada do Nordeste, destinadas para
industrialização final e comercialização em relação as filiais 903 e 906,
situadas em região não incentivada, na proporção da parcela de
faturamento correspondente à industrialização ocorrida no Nordeste, nos
termos da diligência fiscal; e (b) manter os valores escriturados pela
recorrente relativos aos créditos de depreciação na apuração do PIS e da
Cofins, base de cálculo do crédito presumido de que trata o art. 11-A da Lei
no 9.440/97, de acordo com as informações prestadas pela Autoridade
Fiscal.
Trata-se de decisão definitiva, considerando que o Recurso Especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional foi inadmitido.
Fl. 6866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
18

A supracitada decisão definitiva tem impacto na apuração do IPI dos
períodos subsequentes, influindo no valor do saldo credor transportado
para o período objeto deste processo que, por isso mesmo, deve ser
revisto.
Portanto, em razão da relação de interdependência entre os sucessivos
períodos de apuração do IPI, deverá ser realizado o ajuste decorrente do
reflexo que a decisão definitiva proferida no processo administrativo no
10435.723118/2014-67 produziu nos presentes autos.
Fl. 6867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
19
Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a unidade de origem:
1)
Esclareça as divergências apontadas entre as quantidades indicadas
pela própria fiscalização dos produtos efetivamente comprados pela filial
0008 da MBAI na planilha “VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO
COMPRADOS DA MBAI” e as quantidades que, ao se referir à revenda, a
mesma fiscalização indica que seriam oriundas de compras da MBAI
(planilha VENDA DA FILIAL 0008 DE PRODUTO COMPRADOS DA MBAI -
EXCETO VENDAS PARA MBAI), discriminando exatamente a quantidade e o
respectivo modelo das baterias efetivamente compradas pela filial 0008 da
MBAI e posteriormente revendidas, indicando qual o critério adotado pela
fiscalização para essa averiguação, apresentando os ajustes necessários, se
for o caso, devendo a Autoridade Fiscal apresentar Relatório Conclusivo
acerca de suas considerações;
2)
Em razão da relação de interdependência entre os sucessivos
períodos de apuração do IPI, proceda ao ajuste decorrente do reflexo que a
decisão
definitiva
proferida
no
processo
administrativo
no
10435.723118/2014-67 produziu nos presentes autos, apresentando
Relatório Conclusivo acerca dos referidos ajustes;
Caso entenda necessário, poderá a Autoridade intimar a Recorrente para
apresentar outros documentos e informações complementares.
Cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada
dos resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias. Em
sequência, com ou sem manifestação do contribuinte, retornem os autos a
este Conselho, para prosseguimento do julgamento.

Fl. 6868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.486 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721187/2016-06
20
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 6869
DF CARF MF
Original